Tribunal: TJPA
Processo: 0802322-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802322-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO CELTA CONSTRUCAO SPE RESIDENCE LTDA, ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME

AGRAVADO: FATIMA MARIA DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1
. Deve permanecer inalterado o acórdão embargado quando a parte afirma a existência de vício no julgado, mas pretende rediscutir matéria já enfrentada.

2
. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802322-90.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTES:
CONDOMINIO CELTA CONSTRUCAO SPE RESIDENCE LTDA
(ADV.
MANUEL ALBINO AZEVEDO JUNIOR
- OAB/PA Nº 23.221 E ADV. BERNARDO LIMA – OAB/PA Nº 18.913) E ENGTOWER ENGENHARIA LTDA - ME (ADV.
MANUEL ALBINO AZEVEDO JUNIOR
- OAB/PA Nº 23.221 E ADV. BERNARDO LIMA – OAB/PA Nº 18.913)

EMBARGADA: FATIMA MARIA DOS SANTOS COSTA (DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONDOMINIO CELTA CONSTRUCAO SPE RESIDENCE LTDA e
ENGTOWER ENGENHARIA LTDA - ME
em face do Acórdão (PJe id. 15402649), que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelas Embargantes, mantendo a Decisão Monocrática (PJe id. 13911639) em todas as suas disposições.

Em suas razões recursais (PJe id. 15566688), alegam as Embargantes que o acórdão

restou obscuro e omisso porque
não se manifestou acerca da contrariedade da decisão monocrática ao atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça que trata da taxatividade mitigada no rol do artigo 1.015 do CPC, devendo haver o expresso pronunciamento, inclusive para fins de prequestionamento.

As Embargantes pleiteiam, ainda, o pré-questionamento das matérias ventiladas no Acórdão.

Em Contrarrazões (PJe id. 16214620), a Embargada aduz que não houve
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou dúvida no Acórdão guerreado e os embargos de declaração se revelam meramente procrastinatórios, caracterizando litigância de má-fé consoante preceitos do art. 80, inc. IV e VII do CPC/2015, cabendo aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém (PA), 12 de janeiro de 2024.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos autorizadores,
conheço dos Embargos.

É cediço que o recurso de Embargos de Declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Da análise dos autos,
não vislumbro qualquer vício no Acórdão embargado
, sendo exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que fizeram com que a 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecesse do recurso e negasse provimento ao Agravo Interno interposto, tratando-se os presentes Embargos de Declaração de simples inconformismo das Embargantes.

Afirmam as Embargantes que o Acórdão
é
obscuro e omisso porque
não se manifestou acerca da contrariedade da decisão monocrática ao atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça que trata da taxatividade mitigada no rol do artigo 1.015 do CPC.

Entretanto, observo que no referido Acórdão consta que, na Decisão Monocrática da Desa Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, a taxatividade mitigada no rol do artigo 1.015 do CPC foi devidamente
analisada, firmando entendimento de que a irresignação recursal circunscrevia-se à decretação da revelia das Agravantes em sede de Audiência de Instrução e Julgamento, bem como que o despacho proferido pelo Juízo de origem não possuía cunho decisório capaz de ensejar a interposição de Agravo de Instrumento, em razão de não constar entre as hipóteses descritas no rol do artigo 1.015 do CPC.

Assim, verifico que o Acórdão menciona que a referida decisão monocrática que afasta
a taxatividade mitigada no rol do artigo 1.015 do CPC, está
em perfeita sintonia com o entendimento dos Tribunais Pátrios.

Reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmentos do mencionado Acórdão, de relatoria da
Desa Maria de Nazaré Saavedra Guimarães
:

“
Observa-se que o recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que decretou a revelia da ora recorrente.

Ocorre que, na decisão monocrática, ora recorrida, ao contrário do afirmado pelo ora recorrente, a matéria foi devidamente analisada por esta Relatora, firmando entendimento de que a irresignação recursal circunscrevia-se à decretação da revelia do agravante em sede de Audiência de Instrução e Julgamento, bem assim, que o despacho proferido pelo Juízo de origem não possuía cunho decisório capaz de ensejar a interposição de Agravo de Instrumento, em razão de não constar entre as hipóteses descritas no rol do artigo 1.015 do CPC, estando a decisão, ora recorrida, em perfeita sintonia com o entendimento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MATÉRIA JULGADA SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015
.
TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO
.
(STJ - REsp: 1827696 RJ 2019/0212377-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 03/02/2020)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO RÉU. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015, DO CPC. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL LEGAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que decretou a revelia do réu-agravante. Hipótese não elencadas no rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015, do CPC.
Caso que não implica julgamento parcial do mérito ou alteração no ônus probatório. Ausência de situação jurídica de impossível ou difícil restabelecimento futuro, que não possa aguardar rediscussão em eventual apelação, requisito necessário à mitigação da taxatividade, conforme posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça na apreciação dos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, julgados como representativos de controvérsia
. Recurso inadmissível. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00819936520208190000, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 25/11/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2021).” (Negritou-se).

Dessa forma, n
ão evidencio que os elementos trazidos pelas agravantes no presente recurso, não são capazes de fragilizar os fundamentos da decisão testilhada,
motivo pelo qual deve mantidas pelos seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, C
ONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática vergastada em todas as suas disposições, em tudo observada a fundamentação acima expendida.”

Quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que o Código de Processo Civil consagrou o chamado prequestionamento ficto, logo, por força do art. 1.025 do referido diploma, consideram-se
prequestionadas
as matérias veiculadas no recurso.

Ante o exposto,
conheço e rejeito
dos
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 19/02/2024